Tribunal: STF
Processo: ARE 1463904
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA RG Nº 66. DESAPROPRIAÇÃO. BENFEITORIAS. MÁ-FÉ. INDENIZAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa transcrevo:



    “ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. ARTIGO 1°-F DA LEI N. 9.494/1997. APLICABILIDADE TEMPERADA. ARTIGO 543-C DO CPC.



    1. O artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, nas redações conferidas pela Medida Provisória n. 2.180-35/2001 e pela Lei n. 11.960/2009, tem aplicação imediata, mas com temperamentos (considerando a decisão proferida pelo STF nos autos da ADI n. 4.357).



    2. Para a hipótese de correção monetária, houve o efetivo reconhecimento, pelo STF, da inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997 (hipótese em que, caso inexista índice especificado no decisum, deve ser observado o IPCA - que melhor reflete a inflação acumulada no período).



    3. Quanto aos juros moratórios, porém, não houve o aludido reconhecimento da inconstitucionalidade, permanecendo hígida a aplicação do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997.



    4. Tratando-se de ação de indenização por benfeitorias construídas de boa-fé sobre área indígena ajuizada no ano de 2003, devem incidir juros de mora de 1% ao mês da citação à entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009. A partir de então, os juros moratórios devem observar o regramento delineado no artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997.



    5. Apelações improvidas. Remessa oficial parcialmente provida.” (e-doc. 27, p. 8).



    2. Os embargos de declaração opostos pela Funai foram parcialmente acolhidos para fins de prequestionamento (e-doc. 17).



    3. Os embargos de declaração opostos pela União foram desprovidos (e-doc. 32).



    4. Em 13/06/2017, o Superior Tribunal de Justiça determinou “a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a devida baixa nesta Corte, para que, após a publicação do acórdão representativo da controvérsia [Tema nº 810 da Repercussão Geral e Tema nº 905 do IRDR], realize um novo juízo de admissibilidade, nos termos do art. 1.040 do CPC/2015” (e-doc. 41).



    5. A 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em juízo de retratação, decidiu “adequar o acórdão desta Turma ao julgamento dos Temas 810/STF e 905/STJ, mantido o decisum em seus demais aspectos”, nos termos da seguinte ementa:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LEI 11.960/09. TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ. DIVERGÊNCIA. OCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO. 1. Em 03/10/2019, o STF concluiu o julgamento dos Embargos de Declaração no RE nº 870.947 (Tema nº 810), em regime de repercussão geral, rejeitando-os e não modulando os efeitos do julgamento proferido em 20/09/2017. A tese ficou assim definida: '1. No tocante às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios idênticos aos juros aplicados à caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009. 2 O artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina, devendo incidir o IPCA-E, considerado mais adequado para recompor a perda do poder de compra'. 2. Em 22/02/2018, o STJ concluiu o julgamento do Tema 905, no julgamento dos recursos especiais n. 1.494.146/MG, n. 1.492.221/PR e n. 1.495.144/RS, submetidos ao regime dos recursos repetitivos, firmando a seguinte tese acerca da aplicabilidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora: "1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. (...) 2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. (...) 3.1.1 (...) As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E". 3. Adequação do acórdão, em juízo de retratação.” (e-doc. 43, p. 1-2).



    6. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a recorrente alega violados os arts. 5º, incs. LIV e LV, e 231, § 6º, da CRFB (e-doc. 47). 



    7. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência do Tema nº 660 da Repercussão Geral e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 54).



    8. A agravante alega que “há um equívoco no enquadramento do Tema [nº 660] ao caso, uma vez que o objeto do Recurso Extraordinário é a ausência de boa-fé na posse dos agravados, com afronta à norma do § 6º do art. 231 da Carta Magna, em razão da inclusão, entre os bens indenizáveis, de benfeitorias levantadas de má-fé”, e que “ inexiste ofensa reflexa, mas, ao contrário, ofensa direta a preceito constitucional, devendo ser reformado o acórdão de inadmissão” (e-doc. 58, p. 4).



    É o relatório.



    Decido.



    9. O recurso não merece prosperar.



    10. Primeiramente, quanto à alegação de violação ao art. 5º, incs. LIV e LV (devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    11. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:



    “As recorrentes, inicialmente, sustentam a existência de Vício nos laudos periciais produzidos nestes autos e nos autos apensados, uma vez que, a despeito de se referirem ao mesmo objeto de avaliação, ostentam valores dispares — ambos distintos, ademais, de laudo pericial confeccionado por servidor da Fundação Nacional do Índio.



    (...)



    A pretensão das recorrentes, em verdade, é fazer prevalecer o laudo técnico produzido, de forma parcial, por servidor vinculado à FUNAI sobre aqueles elaborados, de forma imparcial, por profissionais nomeados pelo juízo.



    (...)



    Ademais, nunca é demais referir que a prova técnica é mero suporte à decisão judicial, não prevalecendo sobre as impressões do juízo. Na espécie, salta aos olhos a detida análise dos autos pelo magistrado recorrido - que, em extensa e detida fundamentação, externou devidamente sua convicção, motivo por que a adoto, inclusive, como razão de decidir, agregando-a ao voto, in verbis (fls. 408/417):



    (...)



    Por sua vez, em ponto específico, a União impugna a inclusão, no montante indenizatório, de benfeitorias implementadas após a vistoria efetivada pela FUNAI - período após o qual a posse dos autores/recorridos deve ser considerada de má-fé.



    Todavia, a recorrente não comprova o alegado (nem procurou comprovar no decorrer do processo), transferindo para os autores a prova de fato impeditivo ao direito pleiteado, em manifesta inversão indevida do ônus probatório.



    Assim, também neste tópico não assiste razão à parte recorrente.” (e-doc. 13, p. 3-14).



    12. Assim, em minha visão, somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso e do reexame da legislação infraconstitucional aplicável, Código de Processo Civil e Código Civil, seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos:



    “Ementa: Direito Administrativo. Agravo Interno em Recurso Extraordinário com agravo. Desapropriação. Fator favela comprovado. Benfeitorias não consideradas. Necessidade De Reexame do conjunto fático-probatório. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual deu parcial provimento ao recurso dos expropriados, para o fim de afastar a aplicação do fator de restrição ambiental. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.459.506-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 27/11/2023, p. 07/12/2023, grifos nossos).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL. PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.165.317-AgR/MA, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 28/08/2023, p. 31/08/2023).



    “EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FUNAI. OFENSA INDIRETA. INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS DE BOA-FÉ (ART. 231, § 6º, DA CF/88). NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. I - O acórdão recorrido decidiu a questão com base em legislação ordinária. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II - Para concluir em sentido diverso do aresto impugnado, faz-se necessário seria o exame do conjunto fático- probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 desta Corte. III - Agravo regimental improvido.”



    (RE nº 448.880-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 05/05/2009, p. 05/06/2009, grifos nossos).



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    14. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    15. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator